Tribunal: TJBA
Processo: 8011649-97.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011649-97.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOVENILTON SILVA PINTO e outros Advogado(s): VITORIA SANTANA DE ABREU IMPETRADO: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE ANDARAI BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RÉU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA REALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Jovenilton Silva Pinto contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA que manteve sua prisão preventiva no âmbito de ação penal que apura a prática dos crimes de homicídio qualificado e ameaça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se houve ausência de revisão periódica da prisão preventiva; (iii) verificar a idoneidade da fundamentação da custódia cautelar; (iv) analisar a alegada ausência de indícios suficientes de autoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, não se limitando à contagem aritmética de prazos. 4. A fuga do paciente por quase três anos constitui causa determinante da demora processual, afastando alegação de desídia estatal. 5. O processo apresenta andamento regular, com encerramento da instrução e impulso para alegações finais. 6. A revisão periódica da prisão preventiva foi realizada pelo juízo de origem, suprindo eventual alegação de omissão. 7. A custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos, notadamente o risco à aplicação da lei penal evidenciado pela fuga e a gravidade concreta do delito. 8. O modus operandi do crime, com violência extrema e motivação torpe, revela periculosidade acentuada do agente. 9. A contemporaneidade dos fundamentos subsiste enquanto persistirem os riscos que justificam a prisão. 10. A análise aprofundada da autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, sendo suficiente a presença de indícios mínimos para manutenção da custódia. 11. O depoimento de testemunha presencial constitui elemento idôneo para sustentar o fumus comissi delicti. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A fuga do réu constitui causa legítima para afastar alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 2. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos, como a gravidade do delito e o risco à aplicação da lei penal. 3. A revisão periódica da custódia afasta alegação de ilegalidade por omissão judicial. 4. O habeas corpus não se presta ao revolvimento do conjunto fático-probatório para análise aprofundada da autoria. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 412; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 147. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 523155/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.02.2020; STJ, AgRg no HC nº 636747/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.06.2021; STJ, HC nº 484855/SE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 19.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8011649-97.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante VITÓRIA SANTANA DE ABREU, como paciente JOVENILTON SILVA PINTO e como autoridade impetrada o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANDARAÍ – BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da presente ação e, no mérito, DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.